Tribunal: TJDFT
Processo: 0720126-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONCURSO COM CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. VEDAÇÃO PARA CONCESSÃO DO INDULTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O indulto é um benefício concedido pelo Presidente da República, regulado por Decreto Presidencial, no qual são estabelecidos critérios subjetivos e objetivos. Preenchidos esses requisitos, compete ao Juiz da Execução conceder o indulto pleno aos apenados beneficiados pelo decreto.

2. O agravante preencheu os requisitos objetivos previsto no art. 5o do Decreto no 11.302/2022, todavia, a pena privativa de liberdade a ele aplicada incide na vedação prevista no parágrafo único do art. 11 daquele Decreto.

3. Não há como conceder o indulto em relação à pena do crime do art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, uma vez que que referido crime foi praticado em concurso material com o crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (crime impeditivo), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida pelo agravante.

4. Agravo de execução penal conhecido e desprovido.